Tribunal: TJSP
Processo: 0004408-77.2014.8.26.0120
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão – Matéria apreciada de forma expressa e suficiente por ocasião do julgamento – Caráter infringente evidenciado – Recurso improvido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0004408-77.2014.8.26.0120/50000, da Comarca de Cândido Mota, em que são
embargantes LUIZA NEVES DE ALENCAR (ESPÓLIO), ELEUSA NEVES
ALENCAR
(INVENTARIANTE)
e
VICENTE
BAPTISTA
DE
ALENCAR
(ESPÓLIO), é embargado BANCO DO BRASIL S/A .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
*
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Ausência
de
contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão Matéria
apreciada de forma expressa e suficiente por ocasião do
julgamento
Caráter infringente evidenciado
Recurso
improvido *
O recurso é de embargos de
declaração, interposto do V. Acórdão de
fls. 411/421 que, por votação unânime,
deu parcial provimento à apelação.
Alega
o
embargante
que
o
julgado é contraditório, eis que é de todo
descabida
a
rediscussão
das
matérias
atinentes ao excesso da execução.
A
embargada,
regularmente
intimada, não se manifestou.
É o Relatório.
O
recurso
não
comporta
provimento.
Ao contrário do pretendido, do
V. acórdão não consta qualquer contradição, obscuridade ou omissão,
sendo que toda matéria controvertida foi
analisada de forma clara e suficiente, não
dando
margem
a
qualquer
dúvida
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
interpretação.
Aliás, constou expressamente
do julgado:
“Por sua vez, o suscitado excesso da
execução referente aos parâmetros utilizados no
cálculo da dívida foi objeto da competente impugnação
ao cumprimento da sentença, julgada parcialmente
procedente pela r. decisão de fls. 139/140vo, contra
a qual a instituição financeira se insurgiu.
Ocorre que, ao homologar os cálculos
do exequente, o MM. Juiz não se atentou para o fato de
que foi determinada a exclusão dos juros remuneratórios
por ocasião do julgamento do Agravo
de Instrumento no 2243627-80.2016.8.26.0000
.
Como se sabe, compete ao Magistrado a
condução do processo, devendo atuar ativamente para
impedir que qualquer das partes utilize-se do Poder
Judiciário para enriquecer-se ilicitamente, sempre com
observância do poder geral de cautela.
Assim, equivocou-se o Magistrado ao
homologar os cálculos com a inclusão dos juros
remuneratórios,
sendo de todo necessária a remessa
dos autos à contadoria judicial para apuração do real
valor da dívida, nos moldes do parágrafo 2o, do artigo
524 do Novo Estatuto Adjetivo Civil ”. (grifamos)
Aliás,
para
que
determinada
decisão judicial apresente o vício da
“contradição”, é de todo necessária a
discrepância entre a sua fundamentação e
a parte conclusiva do julgado ou, ainda,
dentro do próprio dispositivo, o que não
ocorreu no presente caso.
Sobre o tema, o professor José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Frederico Marques teceu as seguintes
considerações:
“O
acórdão
conterá
obscuridade
quando ambíguo e de entendimento impossível, ante os
termos e enunciados equívocos que contém (omissis ). A
contradição se configura quando inconciliáveis entre
si, no todo ou em parte, proposições ou segmentos do
acórdão (omissis ). Por fim, ocorre a omissão, quando o
acórdão
deixa
de
pronunciar-se
sobre
questão
concernente ao litígio, que deveria ser decidida”. 1
(grifamos)
Na verdade, o que a embargante
pretende, em última análise, é a reforma do
julgado, o que demonstra o nítido caráter
infringente do presente recurso.
PELO
EXPOSTO ,
nega-se
provimento ao recurso.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator
1 MARQUES, José Frederico. Manual de Direito Processual
Civil. v. II. 9a ed. Campinas:
Millenium, 2003. Pág. 428.